Tribunal: TJSP
Processo: 1500242-16.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir-se as penas.
2-)Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Negativa de autoria infirmada pelos coesos e insuspeitos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão de mais de 1500 unidades de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir-se as penas.
2-)Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Negativa de autoria infirmada pelos coesos e insuspeitos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão de mais de 1500 unidades de drogas variadas (cocaína, "crack" e "maconha"). Tráfico ilícito que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Penas redimensionadas. Na primeira fase, as penas remanescem fixadas 1/10 acima do mínimo, pois o apelante ostenta três condenações definitivas, uma delas utilizadas na fase seguinte para a caracterização da reincidência, e as demais para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. "Bis in idem" não verificado. Na segunda etapa, acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva e circunstâncias do caso concreto que afastam a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Total: seis (6) anos e cinco (5) meses de reclusão e seiscentos e quarenta e um (641) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. O apelante é reincidente e praticou delito grave, tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa à sociedade, isso se exacerba sabendo-se que a quantidade de drogas era significativa (mais de setecentas unidades de drogas variadas), a revelar o seu envolvimento com traficantes de maior porte, sem os quais não teria acesso a esse volume de material.
5-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.